Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.012 do CPC estipula que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, mas elenca hipóteses em que a sentença começará a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, possibilitando ao recorrente requerer a atribuição de efeito suspensivo nesses casos. Não havendo enquadramento do caso dos autos a nenhuma das hipóteses de produção imediata dos efeitos da sentença, o recurso é recebido com duplo efeito (suspensivo e devolutivo), sendo dispensável pedido expresso da parte nesse sentido.
2. Trata-se de ação revisional de contratos de empréstimos pessoais sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira, ora apelante. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros mensais de 22% (vinte e dois por cento) e anuais de 987,22% (novecentos e oitenta e sete vírgula vinte e dois por cento).
3. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
4. No ponto, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (características do perfil da contratante/consumidora/apelada – que é pensionista e sem indicação de que possuísse restrições de acesso ao crédito na data das contratações – taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos e a média de juros do mercado para operações semelhantes disponibilizada pelo BACEN) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pela autora/apelada, com fundamento no art. 51, IV, do CDC.
5. Reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas nos contratos, reputa-se escorreita a r. sentença que, revisando os pactos, determina a aplicação das taxas médias de juros do mercado apuradas pelo BACEN para operações semelhantes na época das contratações e a respectiva devolução de eventuais valores pagos em excesso de forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença.
6. Os honorários de sucumbência foram fixados no patamar mínimo legalmente previsto (10% sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, e sua expressão econômica, na hipótese, não representa valor exorbitante, além de estar condizente com as peculiaridades da demanda. Logo, não se vislumbra afronta à norma legal de regência, tampouco a presença de qualquer circunstância que permita o arbitramento da verba advocatícia por equidade, em valor inferior ao que foi assegurado pela r. sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.